Tribunal: TJSP
Processo: 1011778-04.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDATO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER ATRIBUÍDO AOS EMBARGANTES, NO CASO – INTELECÇÃO DA SÚMULA No 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula mo 303 do Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios

Ementa:

MANDATO - EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER ATRIBUÍDO AOS EMBARGANTES, NO CASO – INTELECÇÃO DA SÚMULA No 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE - RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula mo 303 do Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. No caso, depois de tomar ciência da transmissão do bem através da oposição destes embargos, os embargados não apresentaram ou insistiram na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiros, de modo a concluir que os embargantes que deram causa ao ajuizamento da presente ação, ao não providenciarem a regularização do registro da compra e venda na matrícula do imóvel objeto da penhora. Sentença reformada nesse sentido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757737
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011778-04.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
LUIZ CARLOS DE SOUZA RIBEIRO M.E., COOPERVALE COMERCIAL LTDA,
WANDERLÉIA SOARES M.E. e JAIR DA CUNHA GOMES M.E., são apelados
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA e ANA MARIA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011778-04.2019.8.26.0577
4-Voto no 43.644
2
Apelação No 1011778-04.2019.8.26.0577
Apelantes
: LUIZ CARLOS DE SOUZA RIBEIRO M.E. e outros
Apelados
: RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA e outro
Comarca : São José dos Campos 3a Vara Cível
Juiz(a)
: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
V O T O No 43.644
MANDATO - EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDÊNCIA
ÔNUS SUCUMBENCIAL QUE DEVE SER ATRIBUÍDO
AOS EMBARGANTES, NO CASO
INTELECÇÃO DA
SÚMULA No 303 DO STJ
SENTENÇA REFORMADA
NESTA PARTE - RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula
mo 303 do Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de
terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida deve ser
condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência. No caso, depois de tomar ciência da transmissão
do bem através da oposição destes embargos, os embargados não
apresentaram ou insistiram na impugnação ou recurso para
manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para
terceiros, de modo a concluir que os embargantes que deram
causa ao ajuizamento da presente ação, ao não providenciarem a
regularização do registro da compra e venda na matrícula do
imóvel objeto da penhora. Sentença reformada nesse sentido.
RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA e outro ofertaram embargos de
terceiro em dependência ao cumprimento de sentença no
1017304-88.2015.8.26.0577, que LUIZ CARLOS DE SOUZA RIBEIRO
M.E. e outros promove frente a José Carlos de Oliveira.
A r. sentença de fls. 257/262, cujo relatório se adota, em nada
modificada por força dos embargos declaratórios rejeitados às fls.268/269 e
292/293, julgou procedentes os embargos, para o fim de levantar a penhora
que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula no 14.534, do Registro de
Imóveis de Taubaté. Condenou os embargados nas custas e despesas
processuais, bem como em honorários de advogado fixados em 10% do valor
dado à causa.
Inconformada, recorre a parte embargada almejando a reforma da
decisão, alegando, em síntese, que não se justifica a condenação dos
embargantes no ônus da sucumbência. Invoca a aplicação da Súmula 303 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011778-04.2019.8.26.0577
4-Voto no 43.644
3
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que, em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Requer, pois, o afastamento de sua condenação em honorários sucumbenciais
(fls.296/302).
A parte embargante ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 341/355).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, os embargantes/apelados
opuseram os presentes embargos de terceiro, demonstrando que adquiriram
de boa-fé o imóvel objeto de penhora efetivada nos autos do cumprimento de
sentença no 1017304-88.2015.8.26.0577, sem que houvesse qualquer
anotação da execução na matrícula do imóvel.
Os embargados/apelantes, regularmente citados, deixaram de
apresentar impugnação aos embargos de terceiro, não oferecendo qualquer
resistência nestes autos, o que não pode ser confundido com o pedido de
suspensão do feito formulado por sua patrona às fls.248/249, com
fundamento no inc. IX, do art.313, do CPC.
A sentença julgou procedentes os embargos, para desconstituir a
penhora sobre o imóvel em questão, condenando os embargados nos ônus
sucumbenciais. Inconformados, recorreram os exequentes/embargados contra
a sua condenação na verba honorária imposta.
Com efeito, nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de
Justiça, quando os embargos de terceiro são julgados procedentes, aquele que
deu causa à constrição indevida deve arcar com o pagamento da verba
sucumbencial.
Sobre o tema, já se pronunciou o STJ, no julgamento do REsp
1.458.840/SP, sob o rito dos recursos repetitivos:
“Processual civil. Recurso representativo de controvérsia.
Execução fiscal. Embargos de terceiro. Desconstituição de penhora. Ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011778-04.2019.8.26.0577
4-Voto no 43.644
4
ao art. 535 do CPC/1973 não configurada. Distribuição dos honorários
advocatícios. Princípio da causalidade.
(...)
3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários
advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse
sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: 'Em embargos de
terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários
advocatícios'.
4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do
título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial
em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.
(...)
5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento
de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser
considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos
de sucumbência.
(...)
6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605-
SC: 'Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor
que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de
compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do
comprador em proceder ao registro, não havia como o exequente tomar
conhecimento de uma possível transmissão de domínio'.
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o,
do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: 'Nos Embargos de Terceiro cujo
pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou
os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para
manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro'.
(...). (REsp no 1.458.840-SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
Primeira Seção, j. em 14.9.2016).
No caso, nos termos da fundamentação da r. sentença, a hipótese é
de procedência dos embargos, porquanto constatado que o bem indicado à
penhora pela parte exequente pertencia aos ora embargantes no momento da
penhora, e não mais ao executado José Carlos de Oliveira.
Contudo, tal situação era desconhecida pela parte exequente no
momento da propositura da ação, pelo fato de que os embargantes e o
executado não adotaram todos os meios e as diligências necessárias para o
registro do Contrato de Compromisso de Compra e Venda na matrícula do
CRI, motivo pelo qual é evidente que não podem os embargados, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011778-04.2019.8.26.0577
4-Voto no 43.644
5
da sobredita Súmula 303, serem responsabilizados pela constrição indevida
do imóvel, mas sim, os próprios embargantes, devendo, portanto, serem
incumbidos pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
Fato é que, se no momento da indicação dos bens à penhora pela parte
exequente não havia registro da compra pelos embargantes no CRI, não pode
aquela ser responsabilizada por isso.
Além disso, a manifestação lançada anteriormente nos autos do
cumprimento de sentença pelos ora embargantes/apelados foi rechaçada pelo
próprio juízo “a quo”, o qual asseverou que “eventual pleito deduzido por
terceira pessoa deverá observar o procedimento próprio, bem como que não
há nos autos qualquer comprovação da alienação do bem penhorado, ficam
indeferidos os pedidos de págs. 240 e 242.”
Assim, tem-se que a inércia dos embargados em relação à
regularização do registro do imóvel foi motivo determinante para ensejar o
pedido de penhora do bem e, considerando que os embargados, ao tomarem
conhecimento dos fatos nestes embargos não opuseram qualquer resistência, é
de se concluir que o ônus de arcar com o pagamento dos ônus de
sucumbência, com base no princípio da causalidade, é unicamente dos
embargantes, pelo que a r. sentença comporta reforma nesse sentido.
Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, fixo os
honorários advocatícios no equivalente a 12% do valor dado à causa, que
deverão ser pagos pelos embargante em favor dos patronos da parte
embargada, observada a gratuidade processual.
Posto isto, dou provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator